Tribunal: CARF
Processo: 11080.906787/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.906787/2015-83
ACÓRDÃO
1201-007.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INNOVA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. PERÍODO POSTERIOR À MP No 135/2003. SÚMULA CARF
No 177
A estimativa quitada por compensação posteriormente à vigência da
Medida Provisória no 135/2003, portanto confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP), integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906787/2015-83
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomps) nos:
11223.57252.291211.1.7.03-0520 e 30119.38359.291211.1.3.03-3500, por meio dos quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2006.
O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
30277.23462.260312.1.7.03-9296.
O Despacho Decisório de fl.24 não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP 30119.38359.291211.1.3.03-3500 e homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 11223.57252.291211.1.7.03-0520 por insuficiência do Saldo
Negativo informado decorrente da homologação de apenas parte das compensações de
estimativas de 2006 com Saldos Negativos de Períodos Anteriores e da confirmação apenas em
parte dos pagamentos. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", discriminou-se as parcelas não
confirmadas para a composição do direito creditório.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906787/2015-83
3

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade na qual defende, nas
palavras do Acórdão Recorrido, o seguinte:

A presente discussão administrativa se resume, dessa forma, na ausência de
homologação da PER/DCOMP n. 30119.38359.291211.1.3.03-3500, e na
homologação parcial da PER/DCOMP n. 11223.57252.291211.1.7.03-0520,
situação esta que não prospera, conforme a Manifestante passa a expor.

Ocorre que a decisão fundou-se na alegação de que os créditos originados de
saldo negativo de CSLL de janeiro de 2005, e utilizados na declaração de
compensação em tela, não teriam sido reconhecidos, em decorrência da não
homologação
das
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
n°
31552.20533.280205.1.3.04-5486, n°35273.03586.110205.1.3.04-0441, e n°
33411.47321.110205.1.3.04-5163, constantes dos processos administrativos n°
11080.900500/2009-63, 11080.900498/2009-22, e 11080.900497/2009-88,
cujas Manifestações de Inconformidade encontram-se pendentes de julgamento
junto a DRJ/POA.

A negativa de homologação às compensações deveu-se a mero erro em DCTF
cometido pela Manifestante, quando da alocação dos valores devidos a título de
CSLL, nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2003.

Em que pese a existência de discussão dos créditos nos referidos processos
administrativos acerca da existência de direito creditório, conforme consta de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906787/2015-83
4
suas defesas apresentadas, a Manifestante efetuou pagamentos a maior de CSLL
nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2003.

Assim, por um lapso, a Manifestante deixou de proceder à correção em DCTF dos
valores devidos de IRPJ para o período, e, ao que tudo indica, a Receita Federal
absteve-se de analisar a retificadora da DIPJ 2004, tomando por base apenas os
DARF's recolhidos em confronto com a DCTF não retificada, o que resultou na
inexistência de direito creditório à contribuinte.

Face ao todo exposto, requer seja recebida e devidamente processada a
presente Manifestação de Inconformidade para que, considerando-se a
documentação ora juntada, e alegações postas, seja suspensa a análise da
PER/DCOMP n° 30277.23462.260312.1.7.03- 9296, até decisão final quanto às
manifestações de inconformidade apresentadas no que se refere às PER/DCOMP
no's 01700.48850.030407.1.7.02-8244, n° 35273.03586.110205.1.3.04- 0441, e
n° 33444.47321.110205.1.3.04-5163, constantes dos processos administrativos
n° 11080.900500/2009-63, 11080.900498/2009-22, e 11080.900497/2009-88,
bem como o processo administrativo n. 11080.900.079/2012-96.

O Acórdão Recorrido analisou o direito creditório e asseverou que a parcela não
confirmara do direito creditório oriunda de pagamento, mereceria integrar a composição do Saldo
Negativo, pois fora confirmada nos sistemas da Receita Federal. Asseverou:
“Telas do sistema de fiscalização eletrônica e do sistema de pagamentos mostram que
do pagamento de R$ 67.092,14 o valor de R$ 31.831,37 foi alocado ao período de
apuração de julho/2006 e o restante, no valor de R$ 35.260,77 está disponível para
utilização. Assim, tal valor deve compor o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2006.”
Já sobre a parcela do direito creditório decorrente de estimativas compensadas,
reconheceu parcialmente o direito creditório, asseverando que o processo administrativo no:
11080.900.079/2012-96, que analisou o PER/DCOMP no 01700.48850.030407.1.7.02-8244 por
meio do qual foi compensada a estimativa de janeiro de 2006, concluiu pela procedência parcial
do crédito solicitado e encontra-se atualmente, em recurso voluntário no CARF, razão pela qual
negou provimento ao direito creditório, asseverando que a operacionalização da compensação,
dependeria do reconhecido do direito creditório fundante dessa compensação.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando, em essência os
argumentos postos em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906787/2015-83
5
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 2o do Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. Preliminar de nulidade

Entendo haver nulidade no Acórdão Recorrido por desrespeito ao entendimento
firmado no Parecer Normativo Cosit no 2/2018, que teria efeito efeito vinculante no âmbito da
RFB, nos termos do art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018, já que o Acórdão foi resultado de
julgamento dado na sessão de 29/10/2020.
À época da prolação do Acórdão Recorrido, o art. 12 da referida Portaria tinha a
seguinte redação:
“Art. 12. Terão efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I - no Diário Oficial da União (DOU), o Parecer RFB; e (Redação dada pelo(a)
Portaria RFB no 172, de 24 de janeiro de 2020)
II - no Boletim de Serviço da RFB, a SCI e o Parecer Sutri.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Pareceres Normativos emitidos
pela Cosit.” (grifo nosso)
O Parecer Normativo Cosit no 02/2018 encontrava-se vigente à época,
determinando o seguinte:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906787/2015-83
6
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;”
As condições estabelecidas no parecer encontravam-se presentes nos autos,
conforme relato constante no próprio Acórdão Recorrido, devendo assim a instância a quo tê-lo
respeitado conforme determinação do art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018.
O Acórdão, portanto, encontra-se maculado de vício de nulidade. Entretanto, nos
termos do art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72, é possível superar a nulidade para
decidir o mérito favoravelmente ao contribuinte, visto que a questão encontra-se pacificada de
forma vinculante aos membros deste conselho, pelo Verbete Sumular de no 177. Passo, assim, ao
mérito:

3. Mérito

A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário é matéria que há muito
causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um lado entende o Fisco que enquanto não
homologada a compensação que contribuiu na formação do saldo negativo o contribuinte não
poderia aproveitar os créditos a ela correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os
contribuintes defendem que a posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar
duplicidade na cobrança.

A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF. Passo a
transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano, que bem refletem
a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:

“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada mediante compensação, há ou não relação de prejudicialidade
entre (i) o processo destinado à verificação do crédito de saldo negativo e (ii) o
processo referente à compensação da estimativa.

Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer
condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada por compensação depende da homologação da compensação
da estimativa.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906787/2015-83
7
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a utilização
do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou compensado
sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita Federal a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise
do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a declaração
de compensação tem efeito de confissão de dívida, o que, por consequência; faria
com que o débito relativo às estimativas eventualmente não homologadas
pudesse ser cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa da União.

De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”

Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando
seu posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não
homologada não poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria
possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações, sendo que “a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa das
estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da declaração
de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente geraria uma
relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a quitação da
estimativa mensal.

Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal
nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada
ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca
da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de
DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a
cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste
anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”

Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que, desde
que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto
de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez
que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto
de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda”.

Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de
2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes
trechos de sua ementa:
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906787/2015-83
8
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.’
(...)”

A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue a Relatora em
seu voto:

“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps
transmitidas até a entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. É o caso dos
autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida antes de 2018.

No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo
ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar
exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento próprio.

De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito compensado
está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha decisão por sua
não homologação. Também por expressa previsão legal, a Dcomp tem efeito de
confissão de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além disso, até o advento da
Lei no 13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal quanto à quitação de
estimativas mediante compensação.

Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da
estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906787/2015-83
9
Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e,
havendo decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na ausência
de pagamento o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida Ativa –
sendo o débito cobrado não mais a título de estimativa, mas como tributo ou
parcela de tributo declarado como devido, ainda que sequer haja base de cálculo
tributável no ajuste anual.

Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa pode ser exigido
tanto no procedimento referente à compensação da estimativa quanto no da
glosa do saldo negativo. Uma alternativa, que seria sobrestar a análise da DCOMP
no caso de apuração de saldo negativo composto de valores de estimativas objeto
de DComp ainda não homologadas, poderia resultar em prejuízo à Administração,
considerando a possibilidade de homologação tácita caso transposto o prazo de 5
anos da transmissão da DComp. E mesmo uma segunda alternativa, que seria
sobrestar não a emissão do despacho decisório mas os processos administrativos
contra ele instaurados (portanto sem risco no mínimo, em perda de eficiência por
acúmulo de todos os processos relacionados a um crédito pendente de
reconhecimento.

Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é mera
antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa, mas
essa circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa
previsão legal, o débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado,
inclusive independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí a
afirmação de que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de
estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda
que no ajuste anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a discordância
desta Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto no Parecer
Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se o despacho
decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas, de qualquer
forma, é o caso dos autos).

O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi favorável ao
contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as razões da Conselheira
Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:

“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção
de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.

Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir
do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no
ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906787/2015-83
10
ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo
devido ou nem mesmo há tributo devido.”

Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita, de observância obrigatória aos membros do CARF nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.

“Súmula CARF no 177

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.”

Feitas estas considerações, voto por superar a nulidade para, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário, admitindo que a estimativa compensada relativa ao mês de
Janeiro de 2006 componha em sua integralidade o Saldo Negativo do ano-calendário de 2006.

4. Dispositivo
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário
para dar-lhe provimento, superando a nulidade para, no mérito, homologar as compensações
em debate até o limite do direito creditório disponível.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 93
DF CARF MF
Original